Tribunal: TJDFT
Processo: 0720119-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. EMPRÉSTIMO. AVAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. VEDAÇÃO À COBRANÇA DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO). RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. COMPROMETIMENTO. SUSTENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPOSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-B DO CDC. PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplicam-se ao caso as normas protetivas do Direito do Consumidor, visto que Autor e Réu se enquadram na definição de consumidor e fornecedor previstas nos arts. 2o e 3o do CDC, respectivamente. O mesmo entendimento está expresso na Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. No que tange aos mútuos com descontos em conta corrente, o c. STJ pacificou a matéria no julgamento do Tema 1085, no sentido de que, tendo havido autorização para tanto, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente do devedor, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/03, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
3. O caso em tela, entretanto, evidencia peculiar situação de completo endividamento da Apelante que, em princípio, revela comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, o que precisa ser contornado, inclusive, por atuação do Poder Judiciário, na medida do possível.
4. Sopesando todas essas circunstâncias, e tendo em vista que não pode a Instituição Financeira arcar sozinha com os ônus da responsabilidade pelo superendividamento da Autora, bem como que não se pode olvidar a observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, a limitação do percentual de descontos na conta corrente da Apelante, de forma excepcional e dada as peculiaridades do caso concreto, afigura-se medida que compatibiliza o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado, máxime quando o banco réu não recorreu dessa limitação.
5. Além de a avançada idade da Apelante não pressupor a incapacidade dela para contrair obrigações, inexiste previsão legal que determine à Instituição Financeira que investigue a dinâmica familiar e patrimonial dos contraentes, ainda que sob a ótica do dever de evitar o superendividamento dos consumidores.
6. Carece de razoabilidade a pretensão de que a Instituição Financeira deva partir do pressuposto de que a pessoa idosa seja incapaz de exercer os atos da vida civil, bem como de que os familiares dela devam ser impedidos de realizar operações bancárias envolvendo seu nome sem motivos que o justifiquem.
7. O aval de garantia pessoal, característica dos títulos cambiais, é ato substancialmente autônomo e independente da obrigação garantida e, uma vez cumpridas as disposições do art. 897 a 900 do Código Civil, subsiste a responsabilidade, a menos que nula a obrigação decorrente de vício de forma.
8. No caso concreto, foram coligidos aos autos extratos bancários que permitem verificar que, na mesma data de recebimento dos proventos da Apelante, há descontos referentes aos diversos mútuos contratados por ela com a Instituição Financeira Apelada, os quais, somados, resultam em saldo negativo da conta corrente.
9. Dada as peculiaridades do caso em exame, impõe-se a manutenção da sentença que limitou os descontos na conta corrente da Apelante em 66% (sessenta e seis por cento), de maneira que permaneça à disposição dela os 33% (trinta e três por cento) restantes dos seus rendimentos.
10. Nos termos do art. 104-B do CDC, o pedido da Autora/Apelante de repactuação das dívidas foi indeferido, pois não atendidos os requisitos exigidos em lei para sua configuração (art. 104-A do CDC).
11. A hipótese dos autos não configura dano moral, tendo em vista que não evidenciada pela Autora/Apelante qualquer situação capaz de atingir os direitos de personalidade dela.
12. Apelação conhecida e não provida.